Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. GRAVAME EM VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE REGISTRO CONTRATO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais). Em suas razões recursais, o recorrente pediu a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, alegou que o autor não comprovou o pagamento das taxas em duplicidade. Ao final, afirmou que não é plausível a devolução dos valores pleiteados e pediu a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo preparo devidamente recolhido ID:75267967. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art.43 da lei n 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis:"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Segundo o artigo 14, §1o, do CDC, a responsabilidade do fornecedor somente é elidida caso comprove a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a demandada não se desincumbiu.
6. No caso concreto, o banco réu cometeu erro ao registrar o gravame em Minas Gerais, quando estava ciente da transferência do registro do veículo para o Distrito Federal. Após diversos contatos do autor, o equívoco foi finalmente corrigido e banco réu procedeu com o reembolso parcial dos prejuízos causados. No entanto, foi surpreendido com novas cobranças indevidas, sendo R$ 89,08 referente à taxa de Recebimento de Gravame, que alega já ter quitado anteriormente em setembro/2024, no valor de R$ 68,74, e outros R$ 492,00, concernentes à taxa de Registro de Contrato, pagos em outubro/2024.
7. Como se verifica pelo comprovante id. 75267936, p. 6, o autor efetivou o pagamento da taxa considerada indevida, tendo em vista que o registro do contrato já havia sido pago, conforme demonstrado no comprovante 75267936, p. 7, no valor de R$158,39. Evidenciada, assim, a falha na prestação do serviço, impõe-se a confirmação da sentença.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
9. Sem condenação em honorários de sucumbência à míngua de contrarrazões (artigos 54 e 55 da lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.